Tribunal: STF
Processo: HC 181674
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Antônio da Silva Prado, em causa própria, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 541.691/MS. 
    O paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 12 e 14 da Lei 6.368/1976 e art. 10, § 2º, da Lei 9.437/1997). 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o HC 541.691/MS.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, exasperação indevida da pena e inexistência de provas de autoria e materialidade delitiva em relação ao delito de associação para o tráfico. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Verifico não ser possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, diante da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não acostou aos autos cópia das peças processuais que comprovem o alegado na inicial – somente colacionou a petição inicial -, o que inviabiliza a análise do constrangimento ilegal alegado.
    Como se sabe, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas corpus (ou seu respectivo recurso) – v.g. STJ, HC 245.430/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe 28/02/2013.
    Dessa forma, como o impetrante/paciente não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, olvidando-se de que o habeas corpus ‘pressupõe prova pré-constituída do direito alegado’ …, não há como apreciar o mérito do writ.
    (…).
    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial.’ 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Por outro lado, na esteira do ato dito coator, a instrução deficiente dos autos impediu o cotejo entre as alegações do Impetrante e os fundamentos do ato hostilizado. Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015).
    Anoto, por fim, que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Considerando que o paciente-impetrante está preso, a evidenciar situação de hipossuficiência, reputo oportuno cientificar a Defensoria Pública da União do presente writ, para, se o caso, adotar as medidas que entender necessárias. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora